Tribunal: TJDFT
Processo: 0751751-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751751-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REQUERIDO: ISABELLA NEIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0015306-83.2013.8.07.0001), ajuizado por ISABELLA NEIRA LIMA, determinou a intimação da executada para pagamento da dívida no prazo de 15 dias, sob pena de realização de penhora eletrônica (ID 77542468 dos autos de origem). Em suas razões (ID 22011740), a agravante sustenta que não houve a observância do Tema 955, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática das demandas repetitivas. Defende, ainda, a violação aos artigos 17 e 18, da Lei Complementar no 109/01 e a vedação ao enriquecimento ilícito. Por fim, alega que o título exequendo é ilíquido, cabendo a abertura da fase de liquidação de sentença. Intimada para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, por suposta inovação recursal (ID 22146358), a agravante juntou petição de ID 22799282, destacando, em síntese, que todos os argumentos já vinham sendo apresentados nos autos. Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois as alegações não foram submetidas à análise do Juízo a quo, configurando clara supressão de instância. Ressalte-se que foi observado o disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, uma vez que foi dada à agravante oportunidade para se manifestar sobre a eventual inovação recursal (ID 22146358). Contudo, a manifestação da recorrente (ID 22799282) não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a conclusão de inadmissibilidade do agravo. Inclusive, cumpre destacar que – após o despacho proferido por este Relator, determinando que a agravante se pronunciasse quanto à admissibilidade do recurso – a executada/agravante providenciou, nos autos de origem, o depósito do valor incontroverso da dívida, e, escorreitamente, a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que suscita, entre outros, os mesmos argumentos colacionados no presente agravo de instrumento, os quais deverão ser apreciados naquela instância (IDs 79729787 e 81565281). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem acerca desta decisão. Brasília, D.F., 29 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator